Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Embargos do devedor. Execução. Título executivo. Contrato particular de crédito estudantil. Obrigada. Inadimplemento. Pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Prescrição. Prazo quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I). Termo a quo. Data de vencimento da obrigação. Cláusula resolutiva. Vencimento antecipado. Interferência no prazo prescricional. Inexistência. Vencimento da derradeira parcela. Inalterabilidade. Boa-fé contratual. Cláusula resolutiva. Aviamento da pretensão antes do implemento. Prescrição. Implemento. Reconhecimento. Impossibilidade. Mora. Notificação prévia. Desnecessidade. Constituição da devedora em mora. Automática. Vencimento de cada parcela. Contrarrazões. preliminar. deserção. inexistência. Apelação. Conhecida e provida. Honorários invertidos. Sentença reformada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo embargos do devedor aviados em face de execução lastreada em Contrato Particular de Crédito Estudantil, acolhera a prejudicial de prescrição do débito, julgando procedentes os embargos, extinguindo, consequentemente, a ação executiva manejada pelas exequentes, ora apelantes.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da implementação da prescrição da pretensão executiva, fulminando a exigibilidade do débito derivado do contrato de financiamento estudantil que aparelha a execução embargada, além da legitimidade da cobrança do débito, a despeito da ausência de notificação da obrigada, o que demanda a demarcação do termo inicial do fluxo do prazo extintivo em compasso com o contratado.
III. Razões de decidir
3. Promovido o recolhimento do correspondente ao preparo no prazo legalmente assinado e vinculado o pagamento ao processo e à efetivação do preparo, a ausência de sua realização alegada pela parte contrária soa indiferente e inapta a legitimar a desconsideração do recolhido e à qualificação da deserção, porquanto o relevante, em compasso com o princípio da instrumentalidade das formas, é o recolhimento havido, sua destinação e vinculação ao processo ao qual endereçado (CPC, art. 188).
4. O débito decorrente do contrato particular de crédito estudantil, encerrando obrigação líquida retratada em instrumento particular, legitima o aviamento de ação executiva destinada à perseguição do que retrata o título, estando a pretensão nele lastreada sujeita ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial, como cediço, se traduz pelo dia seguinte ao seu vencimento.
5. Conquanto subsistente previsão no sentido de que a resilição ou rescisão contratual determine o vencimento antecipado da obrigação, tornando-a integralmente exigível e legitimando o aviamento de execução com lastro nessa premissa, o termo inicial do prazo prescricional, por emergir a obrigação de contrato, é a data fixada para o vencimento da derradeira prestação, salvo se aviada a pretensão executória anteriormente ao termo da relação contratual mediante o uso da previsão contratual, ensejando que, não manejada essa faculdade e aviada pretensão de cobrança pela via executiva antes do implemento do prazo, ressoa hígida, obstada sua elisão mediante aplicação da prescrição.
6. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado.
7. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
8. Cuidando-se de cobrança de débito oriundo de contrato de financiamento estudantil (instrumento particular de cobrança de dívidas líquidas) mensurado de forma certa e determinada e com termo definido no próprio pacto contratual, desnecessária a notificação prévia da obrigada para constituí-la formalmente em mora, uma vez que tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora a devedora, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-la formalmente em mora (art. 397, CC).
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e provida. Pedido improcedente. Unânime.